Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730606-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. A. C. D E C I S Ã O Vistos em substituição legal. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (ID 49399883) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré “mantenha o plano de saúde oferecido em favor dos autores, até o julgamento final da ação, nos moldes do contrato celebrado ou conforme adequação a ser realizada, se o caso, mantidos os pagamentos da contraprestação por parte dos autores”. O relator originário indeferiu a tutela provisória recursal (ID 49577693). O processo foi incluído para julgamento na 39a sessão ordinária virtual, designada para o período de 23/11 a 30/11/2023 (ID 53094110). Todavia, conforme verificado nos autos principais, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais (id. 178101555 – Proc. No 0710137-98.2023.8.07.0009), com extinção do processo na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se de pauta. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora eventual